Tribunal: TJSP
Processo: 2286982-62.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO QUE CONSIDEROU INTEMPESTIVO O PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO À PENHORA DO IMÓVEL POR VEÍCULO AUTOMOTOR E ACOLHEU PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS, ALÉM DE CONSIGNAR NÃO HAVER ÓBICE AO LEILÃO DESIGNADO – INSURGÊNCIA – SUPERVENIÊNCIA DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO FORMULADO NOS AUTOS. PEDIDO DE DESISTÊNCIA RECURSAL

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO QUE CONSIDEROU INTEMPESTIVO O PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO À PENHORA DO IMÓVEL POR VEÍCULO AUTOMOTOR E ACOLHEU PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS, ALÉM DE CONSIGNAR NÃO HAVER ÓBICE AO LEILÃO DESIGNADO – INSURGÊNCIA – SUPERVENIÊNCIA DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO FORMULADO NOS AUTOS. PEDIDO DE DESISTÊNCIA RECURSAL HOMOLOGADO.

Homologação do pedido de desistência do recurso.